Tribunal: CARF
Processo: 15374.000543/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000543/2009-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.620 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2019
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO
ORIGINAL
TEMPESTIVA.
ALTERAÇÃO RESTRITA AO VALOR APLICADO.
Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais o contribuinte
que entregar declaração retificadora fora do exercício de competência, desde
que a declaração original tenha sido apresentada dentro do prazo do exercício
respectivo e disponha apenas sobre alteração do montante a ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000543/2009-01
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (e-fls. 221/228) em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-000.607 (e-fls.
212/219), pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção, na sessão de 30/06/2011, no
qual foi dado provimento ao recurso voluntário interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE
PETROLEO S.A. (“Contribuinte”)
Assim foi ementada a decisão recorrida:

PAF — INCENTIVO FISCAL — INCENTIVOS FISCAIS
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou beneficio fiscal relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
regularidade fiscal, nos termos do artigo 60 da Lei 9069/1995.
PAF — INCENTIVO FISCAL — DIPJ RETIFICADORA — EFEITOS
A partir da IN 166/99, os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres dessa
normativa, art. 1°, § 2°, I, tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, inclusive para efeitos da revisão sistemática
de que trata a IN/SRF 094, de 24 de dezembro de1997.
IRPJ.
INCENTIVOS
FISCAIS.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais (FINAM) o
contribuinte que entregar declaração retificadora fora do exercício de competência,
desde que a declaração primitiva tenha sido apresentada no exercício respectivo.

Discorrem os autos sobre Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC (e-fl. 05), relativo ao ano-calendário de 2003 destinado ao FINAM. Em DIPJ
original foi apresentada opção para aplicações no montante de R$8.379.279,50. Após duas
declarações retificadoras, na terceira declaração (fora do exercício de competência) foi alterado o
valor aplicado para R$6.960.646,58.
O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal (despacho de e-fl.
49/52) sob justificativa de que, não obstante a declaração original ter sido encaminhada no prazo,
a última declaração retificadora foi entregue fora do exercício de competência, com mudanças
tanto na base de cálculo quanto no valor da opção, o que estaria em desacordo com o disposto no
Ato Declaratório CST no 26, de 1985 e a Nota SRF COSAR no 31, de 2001.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 79/89), que foi indeferida
no Acórdão no 12-28.457 (e-fls. 166/170), da 7a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I, conforme a
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

PEDIDO
DE
REVISÃO
DE
INCENTIVOS
FISCAIS
ANALISADO
ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO.
Constatado que o Pedido de Revisão de Incentivos Fiscais foi indeferido em decisão
definitiva constante de processo administrativo anterior, descabe novo exame em razão
do fenômeno da preclusão, que se opera, devendo-se adotar a decisão anteriormente
tomada.

Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 175/187) pela Contribuinte. A 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção, no Acórdão no 1301-000.607, deu provimento ao
recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-09.111. Discorre que não faria jus ao incentivo fiscal o
contribuinte que apresenta declaração retificadora após o encerramento do exercício de
competência com alteração dos valores destinados aos fundos de investimento, nos termos do
disposto no Ato Declaratório Normativo CST no 26/85 e no Parecer COSIT no 31/2002, ambos
evidenciados na decisão paradigma, além da Nota SRF/COSAR no 131/2001, que prescreve que
somente seriam acatadas aplicações em incentivos fiscais provenientes de declarações
retificadores entregues após 31/12 do exercício de competência desde que a declaração original
tivesse sido encaminhada dentre o exercício e que não houvesse retificação que alterasse o valor
ou Fundo de Investimento da opção exercida na declaração original. Pugna pela reforma da
decisão recorrida, e requer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 230/233) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 243/256), no qual,
preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, porque não teria ocorrido a
demonstração analítica da divergência, não teria sido acostado aos autos o inteiro teor da decisão
paradigma e por ausência de similitude fático-jurídica. No mérito, aduz que a DIPJ retificadora
produziria os mesmos efeitos da DIPJ original e que a opção pelo incentivo fiscal já constava na
primeira declaração, o que não impediria a possibilidade de retificação no valor, com base em
jurisprudência do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Sobre a admissibilidade, protesta a Contribuinte em contrarrazões pelo não
conhecimento do recurso especial da PGFN, tanto em razão de descumprimentos de aspectos de
ordem formal (ausência de demonstração analítica da divergência e do inteiro teor do voto
paradigma) quanto material (ausência de similitude fático-jurídica).
Não lhe assiste razão.
Sobre os aspectos formais, observa-se que foram cumpridos pela recorrente.
Extrai-se da leitura do recurso especial que houve a devida demonstração analítica
da divergência:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

Neste contexto, no cumprimento da determinação regimental, cumpre transcrever a
ementa do acórdão paradigma no 10809.111, proferido pela Oitava Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, que analisando caso em tudo similar ao dos presentes autos,
decidiu de forma diametralmente oposta, no sentido de que a pessoa jurídica que
apresenta DIPJ retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores
a serem aplicados em incentivos fiscais regionais, não faz jus a essa opção. Confira-se:
(...)
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APRESENTADA FORA
DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM ALTERAÇÃO DE VALORES DA
OPÇÃO A pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos original ou
retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores a serem
aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente. (Grifos
originais)

A respeito do inteiro teor do paradigma, trata-se de requisito que é suprido desde
que trazida a ementa da decisão, o que foi feito pela recorrente, nos termos do art. 67, § 9o,
Anexo II do RICARF vigente à época da interposição do recurso (Portaria MF no 256, de 2009):

§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de onde foram
copiadas.

Sobre a similitude fática-jurídica, restou demonstrado que a decisão paradigma
apresentou interpretação divergente da decisão recorrida.
Em relação ao ponto central da discussão, manifestou-se a decisão paradigma
sobre a impossibilidade de retificação da declaração encaminhada fora do exercício de
competência para alterar o valor do montante da aplicação do incentivo fiscal, precisamente o
caso tratado nos autos. Não obstante os anos-calendários do paradigma e dos presentes autos
serem distintos, o que prevaleceu, em relação ao paradigma, foi a interpretação do Ato
Declaratório Normativo CST no 26/85, do Parecer COSIT no 31/2002, e da Nota SRF/COSAR no
131/2001, que, por sua vez, foram afastadas pela decisão recorrida.
Fazendo-se um teste de aderência, evidencia-se que caso o Colegiado do
paradigma se manifestasse nos presentes autos, a decisão recorrida seria reformada.
Assim sendo, não há reparos ao despacho de exame de admissibilidade (e-fls.
191/194), com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PGFN.
Passo ao exame do mérito.
Tratam os autos da possibilidade de se retificar a DIPJ (desde que a DIPJ original
tenha sido entregue no prazo previsto pela legislação) para alterar o valor informado em
aplicações de incentivos fiscais.
A Delegacia da Receita Federal indeferiu o pedido em análise preliminar, por
entender que não caberia acatar a declaração retificadora para alterar os valores dos incentivos
fiscais aplicados entregue após 31/12:

Em relação às ocorrências 1 a 3, que se referem ao valor do incentivo, verifica-se
através de pesquisa ao sistema IRPJCONS (fls.25 a 30), que a interessada apresentou
4(quatro) declarações para o exercício 2004, quais sejam:
1a - original no 0785842, apresentada no prazo legal, fez opção para o FINAM no valor
de R$ 8.379.279,50;
2a - retificadora no 0892326, apresentada dentro do exercício, fez opção para o FINOR e
FINAM no valor de R$ 1.419.822,36 e 6.959.457,14 respectivamente;
3a - retificadora no 1294412, apresentada fora do exercício, fez opção para o FINAM no
valor igual a zero;
4a - retificadora no 1315500 fez opção para o FINAM no valor de R$ 6.960.646,58.
(...)
No caso em lide, a última declaração apresentada dentro do exercício é a 2a, a qual
apresentou opção para FINOR e FINAM nos valores acima transcritos, seguida de
declaração apresentada fora do exercício (3a), que alterou o valor e o Fundo da opção,
levando à situação de não acatamento do investimento, independente de apresentação de
qualquer outra (s) retificadora(s).

Ao apreciar a manifestação de inconformidade da Contribuinte, a DRJ manteve o
entendimento da DRF. Uma vez interposto recurso voluntário, houve reforma nas decisões
anteriores, nos termos da ementa do acórdão recorrido transcrita na parte que interessa à matéria
devolvida:

PAF — INCENTIVO FISCAL — DIPJ RETIFICADORA — EFEITOS
A partir da IN 166/99, os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres dessa
normativa, art. 1°, § 2°, I, tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, inclusive para efeitos da revisão sistemática
de que trata a IN/SRF 094, de 24 de dezembro de 1997.
IRPJ.
INCENTIVOS
FISCAIS.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS

(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais (FINAM) o
contribuinte que entregar declaração retificadora fora do exercício de competência,
desde que a declaração primitiva tenha sido apresentada no exercício respectivo.

Entendo não haver reparos à decisão recorrida.
Reproduzo os fundamentos do Acórdão no 1301-00.0952, que adoto como razões
de decidir:

(...) a autoridade julgadora de primeira instância, como se constata por meio do
fragmento do voto condutor da decisão abaixo transcrito, indeferiu o Pedido de Revisão
com base nas disposições do Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 18 de
novembro de 1985, e da Nota SRF/Cosar n° 131, de 2001.
Ao compulsarmos os autos do presente processo, verificamos que a questão a ser
analisada decorre da aplicação do Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 18 de
novembro de 1985 e da Nota SRF/Cosar n° 131, de 15 de agosto de 2001, a seguir
reproduzidos:

Ato Declaratório Normativo CST n°26/85:
"O Coordenador do Sistema de Tributação (...)
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e aos demais interessados o seguinte:
1. Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos artigos
503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou
retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou
totalmente recolhido no exercício correspondente." (negritamos)
Nota SRF/Cosar n°131/2001:
"Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas as
seguintes condições:
Original entregue dentro do exercício;
Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção exercida
na última declaração entregue dentro do exercício de competência.
(...)
O Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 1985, teve por fundamento as disposições
contidas nos artigos 1°, 11 a 14 do Decreto-Lei n° 1.376/74; artigos 1° e 3o do Decreto-
Lei n° 1.752, de 1979; e artigo 15 do Decreto-Lei n°2.065, de 1983.
Vejamos, pois, o que dispõe cada um desses comandos legais.
Decreto-Lei n° 1.376/74

2 Ementa da decisão:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS (PERC). DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE — Inexistindo fundamento legal para limitação
temporal imposta por meio de ato normativo, há que se admitir o pedido de revisão que visa restabelecer aplicação
em incentivo fiscal derivada de opção exercida por meio de declaração retificadora. (Acórdão no 1301-00.095, 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, sessão de 14/05/2009, relator Cons. Wilson Fernandes
Guimarães)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

Art 1° As parcelas dedutíveis do imposto sobre a renda devido pelas pessoas jurídicas,
relativas a incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão recolhidas
e aplicadas de acordo com as disposições deste Decreto-lei.
Parágrafo único. As parcelas referidas neste artigo são as de que tratam:
(...)
Art 11. A partir do exercício financeiro de 1975, inclusive, a pessoa jurídica, mediante
indicação em sua declaração de rendimentos, poderá optar pela aplicação, com base
no parágrafo único do artigo 1°, das seguintes parcelas do imposto de renda devido:
1- Até 50% (cinqüenta por certo), nos seguintes casos. (Redação dada pelo Decreto-Lei
n° 1.478, de 1976) (Vide Decreto-Lei n° 2.397, de 1987) (Vide Lei n°8.034, de 1990)
(Vide Lei n° 9.532, de 1997)
a) Revogado pela Medida provisória n°2.156-5, de 24.8.2001;
b) no Fundo de Investimentos Setoriais - Florestamento e Reflorestamento, em projetos
dessas espécies localizados no Nordeste ou na Amazônia e que se enquadrem na
hipótese do artigo 18 deste Decreto-lei; (Incluído pelo Decreto-Lei n° 1.478, de 1976)
- até doze por cento (12%) no Fundo de Investimento Setorial - Turismo, com vistas aos
projetos de turismo aprovados pelo Conselho Nacional do Turismo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei n°1.514, de 1976) (Vide Decreto-Lei n°2.397, de 1987)
III - Até 25% (vinte e cinco por cento), no Fundo de Investimento Setorial - Pesca, com
vistas aos projetos de pesca aprovados pela SUDEPE;
1V - Até os percentuais abaixo enumerados, no Fundo de Investimentos Setoriais -
Florestamento e Reflorestamento, com vistas aos projetos de florestamento e
reflorestamento aprovados pelo IBDF: (Redação dada pelo Decreto-Lei n°1.439, de
1975) (Vide Decreto-Lei n" 2.397, de 1987) (Vide Lei n" 7.714, de 1988)
- ano-base de 1974 - 45% (quarenta e cinco por cento); (Redação dada pelo Decreto-
Lei n°1.439, de 1975)
- ano-base de 1975 - 40% (quarenta por cento); (Redação dada pelo Decreto-Lei 11°
1.439, de 1975)
- ano-base de 1976 e seguintes - 35 % (trinta e cinco por cento). (Redação dada pelo
Decreto-Lei n°1.439, de 1975)
VI - Até I% (um por cento), em ações novas da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
- EMBRAER; (Vide Lei n° 7.714, de 1988)
VII - Até 1% (um por cento), em projetos específicos de alfabetização da Fundação
MOBRAL, ou o valor mínimo de 1% (um por cento) e máximo de 2% (dois por cento)
que corresponde à quantias já doadas à Fundação MOBRAL no ano-base.
§ 1° A aprovação dos projetos de pesca, turismo e florestamento ou reflorestamento
localizados no Nordeste ou na Amazônia cabe aos respectivos órgãos setoriais, na
forma definida na legislação específica vigente, devendo a SUDENE e a SUDAM
firmar convênios com a SUDEPE, EMBRATUR e o IBDF, objetivando harmonizar a
orientação básica da ação setorial nas respectivas regiões. (Redação dada pelo
Decreto-Lei n° 1.439, de 1975)
§ 2o Excetuam-se da permissão referida no " Caput " deste artigo as empresas
concessionárias de serviços público de energia elétrica e telecomunicações, durante o
período em que lhes seja aplicável a alíquota fixada no artigo 3° da Lei n°5.655, de 20
de maio de 1971, e no artigo 1° do Decreto-lei n°1.330, de 31 de maio de 1974, e as
empresas de que trata o Decreto-lei n° 1.350, de 24 de outubro de 1974.
§ 3o As aplicações previstas nos incisos I a V deste artigo, cumulativamente com a do §
3' do artigo 1° da Lei n° 5.106, de 2 de setembro de 1966, para cujo cálculo serão
desprezadas as frações de Cr$1,00 (um cruzeiro), não poderão exceder, isolada ou
conjuntamente, em cada exercício, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

imposto de renda devido pela pessoa jurídica interessada. (Vide Decreto-Lei n° 2.397,
de 1987) (Vide Lei n°9.532, de 1997)
§ 4° São mantidos os prazos de vigência estabelecidos na legislação específica para as
aplicações previstas neste artigo.
§ 5° - Os lucros ou rendimentos derivados de investimentos feitos com as parcelas do
imposto de renda devido de que tratam os itens I a VI deste artigo não poderão ser
transferidos para o exterior, direta ou indiretamente, a qualquer título, sob pena de
revogação dos aludidos incentivos fiscais e exigibilidade das parcelas não efetivamente
pagas do imposto, acrescidas de multa de 10% (dez por cento) ao ano, sem prejuízo das
demais sanções especificas para o não recolhimento do imposto. (Incluído pelo
Decreto-Lei n°1.563, de 1977)
§ 6° - O disposto no parágrafo anterior não impede a remessa para o exterior da
remuneração correspondente a investimentos de capital estrangeiro, eventualmente
admitidos no projeto beneficiado, sempre que ditos investimentos revistam a :forma de
participação de capital e tenham sido devidamente autorizados pelos órgãos
governamentais competentes e a remuneração obedeça aos limites e condições
legalmente estabelecidos. (Incluído pelo Decreto-Lei n°1.563, de 1977)
7° - A proibição de que trata o 5°, não impede que os lucros ou rendimentos derivados
dos investimentos feitos com o produto dos incentivos fiscais sejam aplicados na
aquisição de equipamentos, sem similar nacional, oriundos do exterior, mediante
aprovação da agência de desenvolvimento regional ou setorial respectiva, quando for o
caso. (Incluído pelo Decreto- Lei n°1.563, de 1977)
Art 12. Ficam mantidos os percentuais fixados pelos Decretos-leis números 1.106, de
16 de junho de 1970, e 1.179, de 6 de julho de 1971, destinados, respectivamente, ao
Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e
de Estímulo à Agro-Indústria do Norte e Nordeste - PROTERRA.
Art 13. A partir do exercício financeiro de 1975, inclusive, as parcelas do imposto de
renda devido pelas pessoas jurídicas, incluindo as opções para incentivos fiscais e
contribuições para o PIN e o PROTERRA, e com a exclusão das devidas ao Programa
de Integração Social - PIS, das quantias já doadas ao MOBRAL no ano-base, e das
aplicações efetuadas nos termos do § 3° do artigo 1° da Lei número 5.106, de 2 de
setembro de 1966, serão recolhidas de forma integral, através de documento único de
arrecadação.
Art 14. Revogado pelo Decreto-lei n°2.312, de 1986
Decreto-Lei n° 1.752/79
Art 1°- O artigo 15 do Decreto-lei n°1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 15 - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício, aos
Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos
e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas jurídicas optantes.
§ 1° As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas de imposto de renda recolhidas dentro do
exercício e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos Fundos de
Investimento.
§ 2o As quotas previstas no parágrafo primeiro, que serão nominativas e endossáveis,
poderão ser negociadas mediante endosso em branco datado e assinado por seu titular,
ou por mandatário especial, e terão sua cotação realizada diariamente pelos bancos
operadores.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

§ 3o A EMBRAER emitirá, com base nos registros de processamento eletrônico de
dados fornecidos pela Secretaria da Receita Federal para cada exercício, ações novas
que serão colocadas à disposição dos subscritores.
§ 4° As quotas dos Fundos de Investimento terão validade para fins de caução junto aos
órgãos públicos federais, da administração direta ou indireta, pela cotação diária
referida no parágrafo seguinte.
§ 5° Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de emissão cujos
títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30
de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a
opção."
(...)
Art 3° - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada exercício, à pessoa
jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento e na
EMBRAER.
Decreto-Lei n° 2.065/83
Art. 15 - São procedidas as seguintes alterações no Decreto-Lei n°1.967, de 23 de
novembro de 1982:
1- o "caput" do Art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação..
"Art. 15. As deduções do imposto devido, de acordo com a declaração, relativas a
incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão calculadas sobre o
valor em cruzeiros:
I - das parcelas relativas a antecipações, duodécimos ou qualquer forma de pagamento
antecipado, efetuado pela pessoa jurídica;
II - do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos computados na
determinação da base de cálculo;
III - do saldo do imposto devido, determinado segundo o valor da ORTN no mês fixado
para a apresentação da declaração de rendimentos."
II - o § 1° do Art. 24 passa a vigorar com a seguinte redação:
" 1° Os adicionais previstos nos artigos 1', ,¢ 2", do Decreto-lei n°1.704, de 23 de
outubro de 1979, e 1° do Decreto-lei n°1.885, de 29 de setembro de 1981, serão
cobrados, nos exercícios financeiros de 1984 e 1985, sobre a parcelo do lucro real ou
arbitrado, determinado, na-forma dos artigos 2o ou 9°, item I, deste decreto-lei, que
exceder a quarenta mil ORTN."

A meu ver, a solução da controvérsia passa pela análise da legalidade do normativo
expedido pela então Coordenação do Sistema de Tributação da Receita Federal, eis que
é ali que se encontra o comando que estabelece impedimento ao gozo do beneficio
fiscal.
Nessa linha, verifico que a limitação imposta pelo Ato Declaratório Normativo n° 26/85
não encontra ressonância na legislação que rege a matéria.
Pelo que se pode depreender, o estabelecido pelo Ato Declaratório Normativo n° 26/85
visou fazer com que as opções em incentivos fiscais e, por consequência, a emissão das
respectivas ordens de emissão de certificados de investimentos, tivessem por base, única
e exclusivamente, declarações entregues dentro do exercício de competência.
Não identificando justificativa nos atos legais que disciplinam a matéria para tal
determinação, julgo que a medida tem caráter meramente administrativo, cujo objetivo,
ao que tudo indica, é não estender além do exercício de competência as análises
correspondentes às opções exercidas.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

Note-se que, em convergência com o que aqui se afirma, a NOTA SRF/COSAR N°
131/2001, flexibilizando a norma trazida pelo Ato Declaratório Normativo, admitiu
opções em incentivos fiscais por meio de declarações retificadoras, desde que a original
tenha sido entregue dentro do exercício de competência e não tenha havido alteração do
valor ou Fundo de Investimento da opção exercida.
É certo que a contribuinte alterou, por meio de declaração retificadora, o valor da opção
anteriormente exercida, porém, pelo que alega, o fez tendo em vista impropriedades na
determinação da base de cálculo do incentivo, fato que poderia ter sido objeto de
apreciação em razão do pedido de revisão impetrado.
Observe-se que, consoante orientações contidas no sítio da Receita Federal na
INTERNET, o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC)
pode ser apresentado em anos subseqüentes ao exercício financeiro a que corresponder a
opção.
Assim, não encontro até mesmo justificativa para que se alegue que a opção exercida
por meio de declaração retificadora entregue em exercício imediatamente posterior ao
de competência torna inviável a eventual emissão do extrato correspondente.
Não obstante tudo o que aqui se afirmou, ressalto que o que se encontra em apreciação é
o PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC) formulado pela Recorrente, haja vista o não reconhecimento da opção exercida
por ela por meio da declaração apresentada à Administração Tributária.

Como bem observado no voto transcrito, a interpretação trazida pelo Ato
Declaratório Normativo n° 26/85 não encontra amparo legal, não havendo nenhuma previsão
para que a retificação apresentada no valor a ser aplicado no incentivo fiscal deixe de ser
apreciada.
Mostra-se razoável situação no qual se constata que a apuração da base de cálculo
de declaração original, entregue tempestivamente, esteja incorreta, o que tem como consequência
o cálculo do montante destinado a aplicação em incentivos fiscais. Por outro lado, seria
desproporcional dizer que o Contribuinte que fizer a opção para aplicações dos fundos em
questão estaria submetido a restrições para apresentar declaração retificadora não aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Enfim, cabe registrar que a decisão recorrida já se manifestou sobre a regularidade
fiscal da Contribuinte na época da entrega da declaração, encerrando o litígio.

No caso a autoridade administrativa atesta a regularidade fiscal da contribuinte, à vista
das certidões anexadas às fls. 37/39.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000543/2009-01

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital